Tribunal: STF
Processo: RHC 104143
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-09-21
Data de publicação: 2010-09-21

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. 
   PROCESSUAL PENAL. LATROCÍNIO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR 
   EDITAL. ESGOTADOS TODOS OS MEIOS DE ENCONTRAR O INVESTIGADO, É 
   VALIDA A CITAÇÃO EDITALÍCIA. IMPROCEDÊNCIA.
1. Como a autoria do 
   crime era incerta na data dos fatos, a autoridade policial 
   determinou a realização de diligência para identificar e localizar 
   os responsáveis. Não foi possível descobrir o paradeiro do 
   Recorrente, que se evadiu do distrito da culpa desde a data do 
   crime.
2. Realizadas todas as diligências para tentar localizar os 
   investigados, e não havendo êxito, é válida a citação por 
   edital.
3. Recurso ao qual se nega provimento.